Tribunal: TJDFT
Processo: 0743609-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. PERDA DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. TUTELA DE LIMINAR DE URGÊNCIA DEFERIDA INITIO LITIS. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. O edital de processo seletivo se consubstancia em ato normativo expedido com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do certame, cujas regras vinculam a própria Administração e os candidatos inscritos.
3. Não há como ser considerado líquido e certo o direito à participação em etapa de Programa de Avaliação Seriada -PAS, em desconformidade com as regras do edital do processo de avaliação, que fixam data para recolhimento da taxa de inscrição, cuja observância foi imposta a todos os demais candidatado não beneficiados por isenção, de forma indistinta.
4. A aplicação do princípio da segurança jurídica objetiva evitar a desconstituição de atos ou situações jurídicas consolidadas, a despeito de contrariarem a legislação de regência, sobretudo em decorrência da confiança depositada pelo jurisdicionado no conteúdo das decisões judiciais. 4.1. Em decorrência de sua inegável relevância, o princípio da segurança jurídica deve orientar não apenas a aplicação da lei, mas também a atividade judicante, circunstância que permite, em casos excepcionais, a manutenção de situações jurídicas que, embora desprovidas de amparo legal, encontram-se consolidadas pelo decurso do tempo, em virtude de decisão judicial.
5. Observado no caso concreto que, a despeito de não estar configurado o direito líquido e certo invocado na inicial, foi deferida tutela liminar em favor do impetrante, assegurando-lhe o direito de participar da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS, já realizada, deve ser aplicado o princípio da segurança jurídica, de modo a preservar a situação fática consolidada.
6. Remessa necessária conhecida e não provida.